Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO CONHECIDO. MÉRITO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se o contrato celebrado às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica, as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do CDC.
2. A despeito das alegações da parte ré apelante, restou demonstrado nos autos que o veículo objeto do contrato de compra e venda entre as partes possuía vícios ocultos, os quais não foram sanados no prazo legal de trinta (30) dias, conforme previsto no Código acima.
3. Nos termos do art. 18, do CDC, considera-se vício redibitório os defeitos que tornem os produtos/ serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor.
4. Na hipótese, a prova constante nos autos, revela que o veículo adquirido pelo autor foi sinistrado em data anterior à compra, bem como apresentou sérios problemas mecânicos que o tornaram impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, o que viabiliza a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, com retorno das partes ao status quo ante.
5. O Laudo Pericial produzido nos autos apontou vários defeitos graves no veículo, que inclusive colocava a vida do autor apelado em risco, bem como de ocupantes e de terceiros.
6. Apelo conhecido e não provido.